Tribunal: TJSP
Processo: 2267860-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação de créditos
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Pleito de inclusão de crédito instrumentalizado em certidão emitida pela Justiça do Trabalho. Controvérsia sobre a possibilidade de habilitação do valor atinente aos honorários advocatícios. Possibilidade. Legitimidade concorrente. Precedentes. RECURSO PROVIDO.